Tribunal: TJBA
Processo: 8044890-69.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044890-69.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LAISE SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
AMANDA DA SILVEIRA MOTA, FERNANDA VASCONCELOS ALVES GUIMARAES registrado(a) civilmente como FERNANDA VASCONCELOS ALVES GUIMARAES

APELADO: BANCO CBSS S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por consumidora em face de sentença de improcedência em Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Pessoal firmado com instituição financeira, visando à limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado e à apuração de valores cobrados em excesso, além da condenação ao pagamento de multa por descumprimento de tutela de urgência que vedava a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios contratada é abusiva, à luz do Código de Defesa do Consumidor e da média de mercado; (ii) estabelecer se houve descumprimento da tutela de urgência que vedava a negativação do nome da autora; (iii) determinar se é devida a multa cominatória (astreintes) e a responsabilidade solidária da instituição financeira pela negativação promovida por terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A taxa de juros remuneratórios de 9,97% ao mês (212,82% ao ano) contratada revela-se manifestamente abusiva, por superar em mais de duas vezes a taxa média de mercado apurada em perícia técnica (7,4545% ao mês), configurando vantagem excessiva à instituição financeira e desequilíbrio contratual em desfavor da consumidora.

A perícia contábil, realizada por expert nomeado judicialmente e não impugnada, atestou ainda que o valor das parcelas efetivamente cobradas superava o montante devido mesmo com base na taxa contratada, o que reforça a abusividade da execução contratual.

O ajuizamento da ação revisional não caracteriza comportamento contraditório (venire contra factum proprium), mas sim exercício legítimo do direito de revisão de cláusulas abusivas em contratos de adesão, especialmente em relações de consumo.

A prova documental produzida nos autos comprova o descumprimento da tutela de urgência que proibia a negativação do nome da autora, sendo válidos os documentos extraídos do sistema SERASA, máxime em processo eletrônico e com inversão do ônus da prova deferida.

A negativa de aplicação das astreintes com base na ausência de intimação pessoal da instituição financeira contraria o entendimento consolidado do STJ de que a intimação do advogado é suficiente (superação da Súmula 410), conforme o regime do CPC/2015.

A negativa de responsabilidade do banco em razão de a negativação ter sido promovida por cessionária (FIDC) não prospera, pois a cessão de crédito litigioso sem comunicação ao consumidor (art. 290 do CC) é ineficaz perante este, e a responsabilidade é solidária nos termos do CDC.

A fixação e a exigibilidade da multa cominatória visam à efetividade da tutela jurisdicional e não representam enriquecimento indevido da parte, sendo apurável seu valor em fase de cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É abusiva a taxa de juros remuneratórios que supera substancialmente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, sendo legítima sua limitação judicial.

É devida a multa cominatória por descumprimento de tutela de urgência independentemente de intimação pessoal da parte, quando regularmente intimado o advogado.

A instituição financeira responde solidariamente pela negativação indevida promovida por cessionária de crédito, quando não comprova a comunicação da cessão ao consumidor, em violação ao art. 290 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 290 e 405; CDC, arts. 6º, V; 7º, parágrafo único; 14; 51, IV; CPC/2015, arts. 85, § 2º, e 1.012, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 410 (superada); STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.03.2009; STJ, AgInt no AREsp 1.373.761/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 27.03.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n°

8044890-69.2020.8.05.0001
,
oriundos da Comarca de Salvador, em que figura como Recorrente
LAÍSE SILVA OLIVEIRA
, sendo Recorrido
BANCO CBSS S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

09